Tribunal: TJSP
Processo: 0009498-34.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009498-34.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante JEFERSON
ALESSI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009498-34.2018.8.26.0344 -Voto no 36.356
2
Voto no 36.356
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 0009498-34.2018.8.26.0344, Comarca de
Marília
Apelante: Jeferson Alessi
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
216/22, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. Décio Divanir Mazeto e
que se adota, acrescenta-se que Jeferson Alessi, por incurso no
artigo 302, § 1o, inciso III, da Lei no 9.503/97, foi condenado às penas
detentiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses - no regime aberto,
substituída por prestação de serviços à comunidade pelo período da
condenação e por multa no valor de dez unidades rasas de cálculo - e
de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois)
meses.
Inconformado com o que ficou decidido, apelou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009498-34.2018.8.26.0344 -Voto no 36.356
3
tempestivamente o epigrafado (fls. 228/9). Através da d. Defensoria
Pública, almeja desate absolutório por insuficiência probante a
respeito da imprudência atribuída ao increpado, sustentando que o
pneu traseiro do veículo estava despressurizado, “estando claro ter sido
esta a causa do descontrole do veículo e, por consequência, do acidente”
(razões a fls. 234/8).
Apelo respondido a fls. 242/6. Parecer a fls.
259/61.
É o relatório.
2. Consta da prologal acusatória que “no dia 21
de abril de 2018, por volta das 21h30min., na Rodovia Vicinal VCR-245, altura do
Km 0,86, de acesso à Rodovia SP-294, no Município de Vera Cruz, Comarca de
Marília, o denunciado, na direção de veículo automotor e dirigindo sob a
influência de álcool, matou culposamente, a vítima Carlos Eduardo dos Santos da
Silva, conforme laudo necroscópico de fls. 75/76.
Segundo consta, no dia dos fatos, o denunciado dirigia
o veículo VW/UP, placas GDV-3560, pela Rodovia Vicinal -VCR-40, que pegou
emprestado de seu irmão GILVAN ALESI, no sentido das cidades de Vera
Cruz/SP - Marília/SP, quando na altura do Km 0,86, invadiu a contramão de
direção (v. laudo de fl. 88) e colidiu frontalmente com o veículo VW/Santana,
placas BFA-6044, dirigido pela vítima Carlos Eduardo, que trafegava em sentido
contrário. O denunciado evadiu-se do local sem prestar socorro.
Em razão do acidente, o motorista do VW/Santana,
Carlos Eduardo, veio a óbito.
Segundo relatos das testemunhas A.P.O (fl. 24) e
S.C.O. (fl. 25), que trafegavam na mesma rodovia e sentido contrário ao
denunciado, este passou por eles instantes antes dirigindo o veículo VW/UP em
alta velocidade e ziguezagueando pela estrada, inclusive o veículo dessas
testemunhas também quase foi atingido pelo veículo do indiciado. O acidente
ocorreu logo depois. Os depoentes se aproximaram dos veículos e viram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009498-34.2018.8.26.0344 -Voto no 36.356
4
denunciado, aparentemente embriagado, deixar o local sem prestar socorro.
Referidas testemunhas foram quem acionaram o socorro.” - fls. 151/2.
3. Considerando que o ponto controvertido
restou cabalmente analisado pelo E. Juízo a quo, preserva-se por
seus próprios sustentáculos a r. sentença guerreada, ficando
adotados,
incorporados
e
expressamente
ratificados,
como
fundamento deste acórdão, os motivos por ela agasalhados.
No caso concreto o deslinde compatibilizou-se
com o conjunto probatório.
O conteúdo ideológico das provas produzidas à
luz do contraditório e da ampla defesa reveste-se de inafastável
veracidade, prevalecendo dialeticamente sobre os argumentos
expendidos nas razões recursais.
A realidade do fato punível resulta de prova
firme e harmônica, consistente sobretudo nos Boletins de Ocorrência
(fls. 04/6, 11/2 e 13/4), nos laudos de exame pericial [de local de
acidente, que concluiu que “trafegava o veículo placas BFA-6044 (Santana), pela
VCR 245, sentido Marília - Vera Cruz, ou SP 294 - Bairro Timpurin, pela faixa da
direita e em sua mão de direção, quando na altura do km 0,86, a oitocentos
metros da SP 294, foi colidido em sua dianteira (...) pela dianteira parte central e
lado esquerdo do veículo GDV-3560, que trafegava pela mesma rodovia, sendo
contrário e ali pela contra-mão de direção” (fls. 89/115), e necroscópico (fls.
79/81)], no exame toxicológico de dosagem alcóolica [consignando que foi
retirado sangue do extinto e, submetido a perícia, revelou “resultado NEGATIVO
para os agentes TÓXICOS rotineiramente pesquisados neste laboratório,
inclusive para ÁLCOOL ETÍLICO” (fls. 82)], bem como nos testigos do
policial militar Kedney Romulo Simão da Silva (fls. 30), Ari Pereira de
Oliveira, Sueli Cordeiro de Oliveira - estes presenciaram o episódio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009498-34.2018.8.26.0344 -Voto no 36.356
5
delituoso - e Gilvan Alessi (fls. 24, 25, 26 e registros audiovisuais
acostados ao processo digital).
Com efeito, Ari, sogro de Carlos Eduardo, nas
duas etapas da persecução penal relatou que dirigia pela rodovia, na
companhia de sua esposa e filha, e que seu genro estava em um
automóvel atrás. Em dado momento um veículo descontrolado e em
alta velocidade surgiu em sentido contrário e quase o atingiu, mas
conseguiu dele desviar. Todavia, referido automotor se chocou
frontalmente contra o de Carlos Eduardo, tendo ele falecido ainda no
local. O increpado encontrava-se visivelmente embriagado e se
evadiu (fls. 24 e registro audiovisual).
Sueli, sogra de Carlos Eduardo, descreveu
com riqueza de pormenores o infausto acontecimento em ambas as
oportunidades em que inquirida. Estava em seu veículo com o marido
e a filha quando, ao se aproximar de uma sinuosidade, um automóvel
que se deslocava em sentido contrário e em alta velocidade invadiu a
sua pista, pois “não teve como fazer a curva e veio com tudo”, quase
colidindo contra eles. Em seguida referido automotor abalroou contra
o veículo de seu genro, que estava atrás. Carlos Eduardo não resistiu
e faleceu. O irrogado mostrou-se alterado e rapidamente abandonou o
local (fls. 25 e registro audiovisual).
Gilvan, irmão do acusado, tanto em solo policial
quanto em Juízo narrou que no dia dos fatos estava com Jeferson em
uma chácara; o réu, no entanto, não se sentiu bem e solicitou seu
veículo emprestado para partir, com o que anuiu. Posteriormente, a
caminho de sua residência, transitava pela rodovia onde ocorreu o
sinistro e verificou que o automóvel de sua propriedade estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009498-34.2018.8.26.0344 -Voto no 36.356
6
envolvido em um abalroamento; estacionou o automotor que conduzia
e prestou esclarecimentos aos milicianos. Confirmou que a colisão
ocorrera após uma curva. Por fim, o testificante esclareceu que o
increpado não havia consumido bebida alcoólica no dia (fls. 26 e
registro audiovisual).
Apenas na esfera extrajudicial foi ouvido o
servidor fardado Kedney Romulo. Salientou ter recebido notícia, via
COPOM, de acidente automobilístico com vítima e rumou para o local
indicado. Ao chegar constatou que Carlos Eduardo havia falecido e
que o condutor do outro automóvel envolvido não estava presente.
Em contato com a testemunha Ari, soube que o veículo WV/UP seguia
“em zigue-zague na direção contrária, vindo a chocar-se com o veículo da vítima”.
Durante o atendimento da ocorrência compareceu Gilvan, proprietário
do automotor WV/UP, que esclareceu que o meio de transporte era
conduzido por Jeferson, o qual “não foi localizado na ocasião” (fls. 30).
Tais
subsídios
corroboram
a
confissão
efetuada pelo ora insurgente.
Na ambiência inquisitiva Jeferson asseverou
que dirigia pela rodovia quando “acabou perdendo o controle do veículo” e
colidiu com o automotor que seguia em sentido contrário. A via era
bastante sinuosa e nela transitava pela primeira vez. Tentou socorrer
a vítima, mas foi “empurrado por um dos familiares dela, uma mulher”; logo
após “outro familiar da vítima, um homem, seguiu em sua direção”. Temendo
por sua integridade física, “saiu correndo a pé do local”. Acrescentou que
“segundo informação de terceiras pessoas, o veículo estava com o pneu traseiro
direito furado, acreditando que tenha esse o motivo de haver perdido o controle
do veículo e transitar em zigue-zague pela via”.
Na instrução contraditória da causa Jeferson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009498-34.2018.8.26.0344 -Voto no 36.356
7
ratificou a versão anteriormente oferecida. Disse que ao ingressar em
uma curva à direita - desprovida de qualquer sinalização, realçando
“entrei forçado, porque era bem acentuada” - deparou-se com um primeiro
veículo, do qual conseguiu se desvencilhar, e ao retornar do
acostamento se chocou contra o automóvel da vítima.
Independentemente da sinuosidade da via, afirmou acreditar que o
abalroamento se desenrolou por outro fator, provavelmente em razão
do pneu rompido do qual posteriormente soube. Negou haver
consumido bebida alcoólica. Imediatamente após o abalroamento
buscou prestar socorro ao ofendido, tentando sem sucesso abrir a
porta do automóvel dele. Entretanto, a esposa de Carlos Eduardo se
aproximou dizendo “o que você fez? O que você fez? Você matou meu
marido”; diante disso se afastou e marchou ao seu veículo para
desligar a bateria e evitar um incêndio, pois havia vazamento de
combustível; nesse ínterim outro familiar se aproximou esbravejando e
o insurgente, atemorizado, deixou o local (fls. 27 e registro
audiovisual).
Destarte, afloram patentes a previsibilidade do
evento e a imprudência com que agiu o apelante, o qual, conduzindo
o veículo WV/UP, após percorrer trecho de sinuosidade acentuada,
invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o
automóvel VW/Santana, provocando, dessa forma, o óbito de Carlos
Eduardo.
E, como destacou com percuciência o preclaro
sentenciante, “no tocante aos argumentos defensivos, embora se louve a
tenacidade do ilustre Dr. Defensor Público, impende esclarecer que, consoante a
perícia, o sinistro não foi causado por despressurização do pneu, como quer o
réu fazer crer. A propósito do tema, destaque-se que a imagem 20 do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009498-34.2018.8.26.0344 -Voto no 36.356
8
técnico, trazido à fls. 106, exibe o pneu despressurizado e a roda com atritamento
em único segmento, indicando que o veículo não rodava após a
despressurização. Estabeleceu, também, a mesma peça pericial, à fls. 98 (fotos
07 e 08), que não se verificou nenhum vestígio de atritamento metálico sobre o
pavimento, que indicasse pneu despressurizado.” (fls. 221).
Como se vê, a hipótese asseverada no apelo -
no sentido de que a despressurização do pneu traseiro direito do
veículo do irrogado ocasionara o descontrole e, por consequência, a
colisão - restou cabalmente suplantada pelo proficiente laudo pericial
de local (fls. 89/115), cujo teor, aliás, não foi objeto de insurgência
pela d. Defesa no momento oportuno.
Em face de prova dessa envergadura, não
resta a mais pálida dúvida:- a condenação do apelante exsurgia como
medida de rigor.
4. Por fim, o escarmento foi estabelecido a
partir da rigorosa observância do sistema trifásico e das pertinentes
reflexões que circunstâncias deste caso específico aconselhavam.
5. Em decorrência, meu voto nega provimento
ao apelo, reeditada, pelos méritos que oferece, a r. decisão
hostilizada.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator